Tribunal: STF
Processo: ARE 1492621
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO (ART. 171, §4º C/C O ART. 71, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DO MINISTÉRIO P Ú B L I C O OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU A REPARAÇÃO D O D A N O . CABIMENTO. ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL E ART.387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO CONFESSADO PELO RÉU EM AUDIÊNCIA. E V E N T U A L P R E J U Í Z O REMANESCENTE QUE PODE SER APURADO NAS VIAS ORDINÁRIAS. APELO CONHECIDO E PROVIDO. - (e-doc. 9, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal (e-doc. 16).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que suposta violação constitucional configuraria apenas ofensa reflexa, por demandar a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...) A Lei n.º 11.719/2008 alterou as disposições do Código de Processo Penal, dentre eles o inciso IV do art. 387, que passou a prever a possibilidade de o Juiz, na sentença penal, fixar "o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido". 



    Com tal disposição, a vítima, ou os legitimados enumerados no caput do art. 63 da mesma lei, poderá executar, de imediato, no juízo cível, a parcela mínima reparatória, sem prejuízo de prosseguir na apuração do montante efetivamente devido. 



    Sem dúvida, a alteração constitui um avanço que beneficia sobremaneira a vítima, já que a inovação reduz procedimentos desnecessários e demorados, permitindo ao ofendido que os danos sofridos sejam desde logo ressarcidos. 



    Portanto, a execução da parcela mínima estabelecida no art. 387, IV, do CPP, nada mais é do que uma das modalidades de ação civil ex delicto, derivando do art. 91, I, do Código Penal, que dispõe sobre os efeitos da condenação penal, in verbis:



    (...)



    A despeito da vítima, efetivamente, não ter indicado o valor do prejuízo por ela sofrido em razão do ilícito praticado pelo réu, este em juízo confirmou que deve ao ofendido R$ 8.422,00 (oito mil quatrocentos e vinte e dois reais), sendo R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) relativo ao empréstimo e R$ 2.822,00 (dois mil oitocentos e vinte e dois reais), “sem correções. - (e-doc. 9, p. 3/4)



    6. Pois bem. Como se percebe com clareza do excerto supracitado, para eventualmente se dissentir do acórdão recorrido, seria imprescindível a prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional incidente na espécie, bem como do material fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), expedientes vedados nesta etapa processual. 



    7. No mesmo sentido, cito os precedentes: ARE nº 1.483.855, Rel. Min. Presidente Roberto Barroso (j. 25/03/2024, p. 26/03/2024), e ARE nº 1.461.994, Rel. Min. Luiz Fux (j. 30/10/2023, p. 03/11/2023).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator